Tribunal: TJMT
Processo: 0041275-03.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041275-03.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON CRISTOVAO LIMA DA COSTA - CPF: 009.317.521-32 (JUIZO RECORRENTE), ATILA CRISTIANO LIMA DA COSTA - CPF: 000.036.671-46 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 340.137.251-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ALISSON CRISTOVAO LIMA DA COSTA - CPF: 009.317.521-32 (RECORRIDO), ATILA CRISTIANO LIMA DA COSTA - CPF: 000.036.671-46 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 340.137.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTAS ADIMPLIDAS – RECUSA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Consiste em violação de direito líquido e certo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando as contas encontram-se pagas.

R E L A T Ó R I O

Cuida de apreciar remessa necessária

nos autos Ação de Mandado de Segurança
movida por

ALISSON CRISTOVÃO LIMA COSTA
em face da
RED CEMAT – CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A
, na qual o Juízo da
2
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca
da Capital,

concedeu a segurança pretendida, para determinar a Impetrante que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica ao imóvel do Impetrante, ratificando a liminar.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça (id. 3145402).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Embora não seja considerado por parte da doutrina como espécie de recurso, uma vez que não está elencado como tal no Código de Processo Civil, o Reexame Necessário confere à sentença em análise a sua procedibilidade, já que possui natureza de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, o Reexame Necessário da sentença concessiva, em Mandado de Segurança, está expressamente previsto no artigo 14 da Lei Federal nº 12.016/2009:

“O Superior Tribunal de Justiça mantém firme entendimento, segundo o qual essas hipóteses de dispensa de Reexame Necessário, que serão doravante examinadas, não se aplicam ao processo de mandado de segurança. É que, no entender da Corte Superior de Justiça, o mandado de segurança regula-se pela lei especial (antes, pela Lei nº 1.533/1951, agora pela Lei n. 12.016/2009), aplicando-se as regras do CPC apenas subsidiariamente, ou seja, quando houver omissão na lei de regência. Como o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 estabelece o Reexame Necessário, sem restrições, exceções ou sem qualquer hipótese de dispensa, não se aplicaria o CPC no particular, prevalecendo a norma especial frente a geral. Então, segundo o entendimento dominante do STJ, as hipóteses de dispensa do Reexame Necessário não se aplicam ao mandado de segurança (conferir, dentre tantos outros, o acórdão unânime da 1ª Turma do STJ, no REsp 739.684/PR, rel. Min. Francisco Falcão, j. 5/12/2006, DJ de 1º/2/2007, p. 404). (CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo, 5ª ed. São Paulo : Dialética, 2007, n. 14.13, p. 418/422)
.

No caso dos autos, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida no Mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Impetrante.

A princípio, cumpre salientar que não é considerado ilegal, a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplência do usuário.

A previsão contida no art. 22 do CDC, de que “os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”, deve ser interpretada como norma a estabelecer deveres-princípios que serão observados, em caráter geral, pelo prestador, quando da efetivação de contratos desse gênero.

Sendo assim, a ininterrupção deve ser interpretada no sentido de que os aludidos serviços não podem deixar de ser ofertados a todos os usuários, desde que observada a contraprestação devida.

Contudo, no caso dos autos, resta claramente evidenciado que o Impetrante efetuou o pagamento das faturas de energia elétrica (id. 3145164), mesmo assim, a Autoridade Coatora obstou o seu fornecimento, ferindo, desta maneira, o direito seu líquido e certo.

Assim, o Impetrante logrou êxito em comprovar, dentro dos limites estreitos da via mandamental, a conduta ilegal da concessionária/impetrada, em face da ausência de inadimplência.

Ao exame dos autos, tenho que a decisão do Magistrado sentenciante encontra-se escorreita, logo deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que ficou demonstrado no caso, que há direito adquirido do autor, tendo em vista que teve o restabelecimento da energia em sua residência.

Depreende-se que ocorreu um equívoco por parte da impetrada em obstar o fornecimento de energia, já que todas as contas estavam devidamente quitadas, pois em face de troca de nome da Impetrante para emissão das faturas da luz a referida teve seu corte indevido.

Pelo exposto, RATIFICO a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020